Tribunal: TJES
Processo: 5023308-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023308-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: CARLOS LAZARO MOREIRA PEREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, anulou ato administrativo que considerou candidato inapto em procedimento de heteroidentificação em concurso público, determinando sua reinclusão nas vagas reservadas a candidatos negros (pardos) e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários. O ente público sustenta a legalidade do procedimento, a suficiência da motivação e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no procedimento de heteroidentificação que enseje a intervenção do Poder Judiciário; e (iii) determinar se é possível a substituição do juízo administrativo da banca examinadora pelo Judiciário quanto à aferição fenotípica para fins de cotas raciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença, ainda que reitere argumentos já expostos na contestação.

A autodeclaração racial não possui presunção absoluta, sendo legítima a utilização do procedimento de heteroidentificação como mecanismo complementar de verificação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A Portaria Normativa nº 4/2018 veda a utilização de documentos pretéritos para aferição fenotípica, restringindo a análise às características físicas observáveis no momento da avaliação.

A decisão da comissão de heteroidentificação apresenta motivação suficiente ao indicar, ainda que de forma concisa, os critérios fenotípicos analisados, como cor da pele, textura do cabelo e fisionomia.

O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de recurso, não havendo vício formal ou material apto a invalidá-lo.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.

A decisão da banca examinadora goza de presunção de legitimidade e está em consonância com os parâmetros fixados pelo STF quanto à política de cotas raciais e ao critério fenotípico.

A inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado impede sua anulação, devendo ser preservado o resultado do procedimento de heteroidentificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos já apresentados em fases anteriores não configura violação ao princípio da dialeticidade quando suficientes para impugnar os fundamentos da sentença.

2. O procedimento de heteroidentificação constitui mecanismo legítimo e complementar à autodeclaração para aferição de cotas raciais.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios fenotípicos, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A decisão da comissão de heteroidentificação, quando motivada e observados o contraditório e a ampla defesa, goza de presunção de legalidade e deve ser preservada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 18022902, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS LÁZARO MOREIRA PEREIRA
,
julgou procedente a pretensão autoral e, após confirmar a medida liminar, antes deferida, anulou o ato administrativo que considerou o autor inapto no procedimento de heteroidentificação e determinou sua reinclusão no certame na lista de vagas reservadas a candidatos negros (pardos), permitindo sua participação nas demais etapas do concurso, conforme a ordem de classificação obtida, nomeação, posse, desde que o único impedimento a presente anulação, independentemente do trânsito em julgado da presente demanda. Nesses termos, condenou o ora apelante e o CEBRASPE ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais de ID 18022904, em resumo, que
(1)
a desclassificação baseou-se na análise unânime de traços fenotípicos (cor da pele, textura do cabelo e fisionomia), e não em critérios subjetivos;
(2)
a autodeclaração do candidato não possui presunção absoluta de veracidade e que sua validade é restrita ao certame específico, não sendo garantida por aprovações em outros concursos;
(3)
não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não teria ocorrido;
(4)
a análise por comissão é necessária para garantir a finalidade das cotas raciais como forma de reparação histórica, evitando fraudes e garantindo que o benefício chegue àqueles que possuem o fenótipo da população negra.

PRELIMINAR RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
apelad
o
arguiu a
ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repete os argumentos da contestação ofertada. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

N
ão obstante
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja reconhecida

a
ausência de
ilegalidade na desclassificação do apelado para as vagas reservadas aos candidatos negros
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

Assim, preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O
ora apelado se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Vagas para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, regido pelo Edital nº 1 - TJ/ES e fez a escolha para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, se autodeclarando pardo, em conformidade com os quesitos utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Assevera que foi convocado para o procedimento de heteroidentificação e, ao se apresentar à Comissão, foi sumariamente avaliado e, posteriormente, considerado inapto, sob a justificativa de que não possui fenótipo de pessoa preta ou parda. Afirma que seu recurso administrativo teve fundamentação genérica.

Assegura que possui vasto conjunto probatório
a
corrobora
r
sua autodeclaração, incluindo certidão de nascimento que o qualifica como de cor “morena”, documentos oficiais, laudos dermatológicos e fotografias de diversas fases de sua vida. Aponta, ainda, a ausência de fundamentação idônea na decisão administrativa e a violação ao princípio da isonomia, ao comparar seu caso com o de outros candidatos aprovados.

Da análise dos autos, verifica-se que o CEBRASPE apresentou detalhadamente o processo de heteroidentificação, que incluiu a autodeclaração do candidato, a análise por comissão específica com base em critérios fenotípicos e a possibilidade de recurso administrativo.

A Portaria Normativa nº 4/2018, em seu art. 9º, §2º, é clara ao dispor que não serão considerados, para fins de aferição do fenótipo,
“quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais”
.

A decisão da banca recursal, acostada no ID 18022842, foi expressamente motivada e concluiu que
“
o candidato não atende aos critérios estabelecidos para a aferição fenotípica, o que resultou no indeferimento de sua autodeclaração e sua exclusão das vagas reservadas. A decisão foi embasada nas características observadas, levando em consideração os seguintes aspectos: 1. Cor da pele: a tonalidade clara da pele do candidato não se adequa às características fenotípicas esperadas para o grupo racial autodeclarado. 2. Textura dos cabelos: A avaliação da textura dos cabelos revelou atributos que não correspondem aos padrões típicos do grupo racial declarado. 3. Fisionomia: A análise da fisionomia do candidato identificou traços faciais que não estão em conformidade com os padrões fenotípicos esperados para o grupo racial autodeclarado, fundamentando assim o indeferimento
”
.

Esta motivação, embora concisa, é suficiente para indicar os motivos da desclassificação do apelado e está em conformidade com o entendimento de que as cotas raciais visam beneficiar aqueles que efetivamente sofrem o preconceito de marca (fenotípico) na sociedade.

Nesse sentido,

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO . REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . No caso em análise, discute-se o direito da autora em concorrer como cotista em concurso público, a despeito do parecer desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41.
3 . Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 4. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora.
3 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-DF 0704386-06.2023 .8.07.0018 1824030, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2024).

Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 186, e, posteriormente na ADC nº 41, reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas raciais e a legitimidade da utilização de critérios subsidiários à autodeclaração, como a heteroidentificação por terceiros, desde que respeitada a dignidade humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, a análise da Comissão de Heteroidentificação, composta por especialistas, seguiu o devido processo legal e garantiu o contraditório e a ampla defesa ao apelado, inclusive com a análise de recurso administrativo interposto pelo candidato/apelado, cujo resultado foi desfavorável.

A decisão da comissão sobre a não adequação do apelado às características fenotípicas exigidas para a reserva de cotas raciais respeitou os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa.

Por fim, ressalte-se que a tese de que o termo “pardo” deve ser interpretado restritivamente, abrangendo indivíduos cujo fenótipo se aproxima quase em sua totalidade ao do negro, e que, nesse contexto, o apelado não preenche os traços fenotípicos que o coloque em situação de discriminação social, foi o critério adotado pela comissão e está em harmonia com a finalidade das cotas raciais.

Conforme frisado anteriormente, a intenção da lei de cotas é incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, são marginalizados e sofrem discriminação, e não indivíduos sem identificação étnica com a causa racial que buscam se beneficiar da previsão legal.

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é excepcional e limitada ao controle da legalidade, não podendo substituir a banca examinadora em critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade
(STF - ARE: 1472754 CE, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)
.

No presente caso, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato da comissão que desclassificou o apelado, pois o procedimento seguiu as normas editalícias e a legislação pertinente, além de a decisão ter sido motivada pelos critérios fenotípicos, que são válidos para a aferição da condição de cotista.

Por conseguinte, o inconformismo do apelado com o resultado da avaliação não autoriza a substituição da análise administrativa pelo Poder Judiciário.

Para corroborar,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA . INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO . PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. 1 - Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE 632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Cabe ao Judiciário apenas o juízo acerca da legalidade do procedimento administrativo.
2 - Cotas para negros. Critérios previstos em edital . Legalidade. A previsão de utilização exclusiva de critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato constou do edital e foi aplicada a todos indistintamente. Verificado que a candidata não preenche os requisitos previstos na norma editalícia, é escorreita a sua exclusão do rol de cotistas. Logo, não se vislumbra ilegalidade .
3 - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-DF 07035052920238070018 1776369, Relator: Aiston Henrique De Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. VAGAS COTA RACIAL. FENÓTIPO. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR GENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O edital do cargo de Escrevente Técnico Judiciário 1ª Região Administrativa Judiciária previu as condições para disputa das vagas raciais, em especial a necessidade de comparecimento à entrevista com Comissão de Avaliação para heteroidentificação, além da autodeclaração;
2. O candidato para concorrer às vagas raciais deverá apresentar “condição de pessoa preta ou parda com base no FENÓTIPO”; 3. Não foi previsto a possibilidade da referida condição por meio de ascendência ou com base no genótipo; 4. O Poder Judiciário não pode invalidar o resultado da Banca de Avaliação ante a ausência de ilegalidade ou teratologia, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo; 5 . Precedentes, TEMA 485 do STF;
6. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1062246-50.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/06/2024).

E, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO .
[...]
A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização desse critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa . A justificativa apresentada pela banca examinadora atende ao requisito da motivação dos atos administrativos, uma vez que explicitou as características fenotípicas consideradas insuficientes para enquadramento da candidata na política de cotas. O edital do certame prevê expressamente a aferição fenotípica como critério de validação da autodeclaração racial, inexistindo ilegalidade no ato que declarou a candidata inapta ao sistema de cotas. O Poder Judiciário deve intervir em decisões administrativas de concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão da comissão examinadora está amparada em critérios objetivos.

[...]
O ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08 .0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2022. (TJ-ES - Apelação Cível: 50144854320238080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS . PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO .
[...]
A jurisprudência reconhece a validade do procedimento de heteroidentificação como mecanismo complementar à autodeclaração, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. O Poder Judiciário deve restringir sua atuação ao controle da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito da decisão da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6 . A decisão da comissão de heteroidentificação observou os critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso, considerando exclusivamente as características fenotípicas da candidata e fundamentando a decisão com base em parâmetros objetivos, afastando a alegação de motivação genérica. 7. A suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe para evitar indevida interferência judicial na autonomia da administração pública na condução do certame
[...].
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50138024420248080000, Relator.: Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA ÀS VAGAS RESERVADAS A NEGROS E INDÍGENAS – REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO EDITAL – NÃO PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE CONFORME AVALIAÇÃO FEITA POR COMISSÃO ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. [...] No caso concreto, o edital previu de forma expressa os requisitos para o enquadramento dos candidatos às vagas reservadas a negros e indígenas, estando as regras em perfeita consonância com os artigos 5º e 6º do Decreto nº 17.832/2019, o qual regulamenta a Lei Municipal nº 8.757/2014. 3. Desta forma, é inegável que a Impetrante, ao se inscrever para o processo seletivo na qualidade de parda, teve plena ciência das condições e requisitos a serem preenchidos para sua nomeação, bem como de que poderia ser convocada para se apresentar à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.
4 . Nesta senda, por certo que o item 6.14.3 do Edital apontou a necessidade expressa de que o candidato fosse reconhecido como negro por pelo menos um dos membros da Comissão de Heteroidentificação, o que não ocorreu no caso concreto. Inclusive, da decisão que analisou o recurso administrativo interposto pela Impetrante, vê-se que suas características foram analisadas por três bancas distintas, todas concluindo separadamente pela insuficiência de traços fenotípicos para que a candidata seja heteroidentificada como pessoa parda ou preta . 5. O Edital também foi claro, em seu item 6.14.3.1, ao dispor que não seria suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros.
6. Segurança denegada. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5022835-54 .2022.8.08.0024, Relato.: Júlio Cedar Costa De Oliveira, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Pelo exposto e em conformidade com a jurisprudência pátria, que prestigia a vinculação ao edital e a autonomia das bancas examinadoras na avaliação de critérios técnicos, desde que observada a legalidade, o ato administrativo impugnado se mostra legítimo, de modo que merece reforma a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso interposto
para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes as pretensões autorais
e, assim, manter o ato administrativo que considerou o ora apelado
inapto no procedimento de heteroidentificação
,
ao tempo em que revogo a medida liminar antes concedida.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observando-se, ainda, a assistência judiciária gratuita deferida ao recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes as pretensões autorais e, assim, manter o ato administrativo que considerou o ora apelado inapto no procedimento de heteroidentificação, ao tempo em que revogo a medida liminar antes concedida.

Acompanho o voto de relatoria.